Tribunal: TJSP
Processo: 0016404-87.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) – Exercícios de 2007 a 2010 – Município de Jundiaí – Sentença que julgou improcedente a ação– Insurgência da executada – Não acolhimento – Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE no776.594 (Tema no 919) – Declaração de

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) – Exercícios de 2007 a 2010 – Município de Jundiaí – Sentença que julgou improcedente a ação– Insurgência da executada – Não acolhimento – Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE no776.594 (Tema no 919) – Declaração de inconstitucionalidade da referida taxa – Fiscalização das ERB que deve ser realizada pela União, a impedir que o Município exija a cobrança de taxa pelo mesmo fato gerador – Observância do disposto nos artigos 21, XI e 22, IV, da CF/88, e 78, do CTN – Modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade atinja apenas as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, que se deu em 07/12/2022 – No caso concreto, a execução fiscal em apenso foi proposta em 09/2011, anteriormente ao marco temporal fixado pelo E. STF – Tema 919 e respectiva modulação de efeitos que tem repercussão geral – Regularidade da cobrança reconhecida – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.